Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738654-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES RECORRIDA: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO NÃO VERIFICADO. PENHORA DE IMÓVEL. REGISTRO DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que, embora de forma sucinta, analisadas as questões pertinentes ao reconhecimento de que o acordo firmado entre as partes, no qual o imóvel foi dado em garantia da dívida, mediante penhora da sua integralidade, como se verifica na decisão agravada. 1.1. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa. E não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Em 2018, foi firmado acordo entre as partes, pelo qual o imóvel foi dado pelo executado como garantia real, mediante registro na matrícula do bem; acordo homologado judicialmente, penhora registrada sobre o imóvel dado em garantia da dívida; o executado/agravante alegou a nulidade da penhora somente após ter sido proferida a decisão agravada que lhe foi desfavorável ao lhe imputar fraude à execução. No ponto, o art. 278 do CPC define que nulidade de atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. A inércia por longo período e a alegação somente após uma decisão desfavorável configura conduta ofensiva à boa-fé processual e à segurança jurídica, estratégia processual repudiada pelo ordenamento jurídico (nulidade de algibeira). 3. Nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3.1. Do que se tem nos autos, o bem penhorado como garantia de acordo desde 2018, e em relação ao qual já havia decisão determinando o seu leilão, foi gravado com usufruto vitalício pelo executado em 2021 e em favor da filha do executado, o que evidencia à saciedade fraude à execução, penhora que deve ser mantida, usufruto vitalício sem qualquer eficácia perante o exequente. 4. Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, “considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo”. 4.1. Na hipótese, reconhecida a manobra do executado de dificultar deliberadamente a satisfação do credor ao instituir usufruto como manobra para inviabilizar a hasta pública de imóvel por ele mesmo dado como garantia de acordo, foi aplicada a multa por litigância de má-fé no percentual de 10% do valor da causa, o que não merece qualquer reparo. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes artigos do Código de Processo Civil: a) artigos 205, caput, e 782, caput, sustentando que o ato jurídico que deu ensejo à penhora (R-22) não se originou de decisão judicial, não estando assinado por um juiz, sendo, portanto, nulo e inexistente; b) artigos 282, §2o, e 278, parágrafo único, afirmando que a nulidade no registro do imóvel (R-22) por ele apontada não se trata de nulidade de algibeira, tendo se manifestado no momento processual oportuno, haja vista não possuir interesse processual em contestá-la anteriormente; c) artigo 1.022, inciso II, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE DE PAULA E SOUZA, OAB/DF 72.642 e ROSAMIRA LINDÓIA CALDAS, OAB/DF 7.586. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 205, caput, 278, parágrafo único, 782, caput, e 282, §2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Sobreveio em 05/06/2018 a certidão de ID 31343243 - Pág. 7, na qual a Diretora de Secretaria encaminhou “os autos para que sejam adotadas as providências necessárias para o cumprimento da diligência pelo Cartório de Registro de Imóveis”. Certidão para liberação de penhora e registro de penhora no ID 31343243 - Pág. 8. Do que se tem, o registro da penhora decorreu da homologação judicial do acordo para viabilizar a garantia da dívida na matrícula do imóvel, amparada pela decisão de ID 31343240. (ID 55700196 - Pág. 16). Destaque-se que apenas com a decisão agravada que lhe foi desfavorável ao imputar fraude à execução, o executado/agravante alegou a nulidade da penhora. Nesse aspecto, o art. 278 do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Destaque-se: não se permite que a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantenha-se inerte durante longo período e escolha exercer seu direito somente após uma decisão desfavorável, quando melhor lhe convier. Trata-se, inclusive, de conduta ofensiva à boa-fé processual e à segurança jurídica. A omissão da parte em arguir nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual mais oportuno, configura estratégia processual repudiada pelo ordenamento jurídico (nulidade de algibeira) (ID 55700196 - Pág. 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024